Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-89.2019.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 013.614.341-55 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003442-89.2019.8.11.0007 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(s):

IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO CONSÓRCIO. BAIXA GRAVAME. DEMORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. TEMA 1.078-STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA postula pela obrigação de fazer com a finalidade de compelir a Recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a proceder com a baixa do gravame do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 placa OBA9527, RENAVAM 00596914580, bem como indenizar o Recorrido em danos morais em razão da referida conduta.

2.
No presente feito, restou comprovado que o Recorrido quitou o consórcio em 09 de outubro de 2018, sem que a Recorrente tivesse efetivado a baixa do Gravame do veículo alienado.

3.
A Recorrente ao ID n. 41928976, trouxe aos autos o comprovante de baixa do gravame em 10 de setembro de 2019.

4.
Em que pese a demora para providenciar o cancelamento do Gravem por parte da Recorrente, os danos morais nessa hipótese não são presumíveis, conforme TEMA 1.078-STJ, o qual dispõe: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
.”

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.
No caso, o Recorrido não comprovou que o fato o tenha ocasionado sofrimento moral ou que tenha vivenciado situação humilhante, razão pela qual os danos morais não restaram configurados.

7.
Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA postula pela obrigação de fazer com a finalidade de compelir a Recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a proceder com a baixa do gravame do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 placa OBA9527, RENAVAM 00596914580, bem como indenizar o Recorrido em danos morais em razão da referida conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente na obrigação de fazer de realizar a baixa do gravame, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

O Recorrido sustenta que após a quitação do consórcio com a empresa Recorrente, essa não procedeu com a baixa do gravame do veículo.

No presente feito, restou comprovado que o Recorrido quitou o consórcio em 09 de outubro de 2018, sem que a Recorrente tivesse efetivado a baixa do Gravame do veículo alienado.

A Recorrente ao ID n. 41928976, trouxe aos autos o comprovante de baixa do gravame em 10 de setembro de 2019.

Em que pese a demora para providenciar o cancelamento do Gravem por parte da Recorrente, os danos morais nessa hipótese não são presumíveis, conforme TEMA 1.078-STJ, o qual dispõe:

“O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

No caso, o Recorrido não comprovou que o fato o tenha ocasionado sofrimento moral ou que tenha vivenciado situação humilhante, razão pela qual os danos morais não restaram configurados.

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem e julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022